Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726270-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA CRISTINA CORCINO DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Governador do Distrito Federal (ID 61486774) e pela Procuradoria de Justiça (ID 62631820) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator